Tribunal: TJDFT
Processo: 0743603-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743603-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYRA COSMO DA SILVA AGRAVADO: ARLANIA KELLY DOS SANTOS CAMPOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Não há pedido de feito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora